Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADO.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Inexistindo nos autos elementos contrários à conclusão de que a penhora no rosto dos autos não viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa do devedor e de sua família, a mitigação à impenhorabilidade de salário é medida que se impõe, devendo-se manter a decisão atacada.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.